Tribunal: TJSP
Processo: 0002048-71.2017.8.26.0248
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ROUBO - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - NÃO CABIMENTO - CONDENAÇÃO MANTIDA. O princípio da insignificância não é aplicável aos crimes cujas circunstâncias não evidenciam a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento ou a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

ROUBO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO –

Ementa:
ROUBO - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - NÃO CABIMENTO - CONDENAÇÃO MANTIDA. O princípio da insignificância não é aplicável aos crimes cujas circunstâncias não evidenciam a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento ou a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

ROUBO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – IMPOSSIBILIDADE, ANTE A PROVA DE QUE A SUBTRAÇÃO DA COISA ALHEIA SE DEU COM O EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.